Tribunal: CARF
Processo: 10240.000670/2003-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.000670/2003-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.381 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
ISAAC BENAYON SABBA (ESPOLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Data do fato gerador: 01/01/1999
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não restando comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa nem
de qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não ha que se
falar em nulidade do lançamento.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE OU DE UTILIZAÇÃO
LIMITADA. ADA.
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo
IBAMA, ou órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício
relativo a fatos geradores ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão DRJ/REC n° 07.170, de
6 de fevereiro de 2004 (e-fls. 116 e ss), in verbis:
RELATÓRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.000670/2003-16
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.381 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000670/2003-16

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 01/10, no
qual é cobrado o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, exercício 1999,
relativo ao imóvel denominado "Pedras e Outros", localizado no município de Porto
Velho-RO, com área total de 21.562,0 ha, cadastrado na SRF sob o n° 1754700-8, no
valor de R$ 517.478,00 (quinhentos e dezessete mil, quatrocentos e setenta e oito reais),
acrescido de multa de lançamento de oficio e de juros de mora, calculados até
30/05/2003, perfazendo um crédito tributário total de R$ 1.228.182,28 (um milhão,
duzentos e vinte e oito mil, cento e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos).
2. No procedimento de análise e verificação das informações declaradas na DITR/1999
e dos documentos coletados quando do lançamento do exercício 1997 do mesmo
imóvel, conforme Termo de Constatação e Verificação de fls. 07, a fiscalização apurou
a seguinte infração:
falta de recolhimento do ITR, em virtude de glosa dos valores declarados a título
de área de preservação permanente e de área de utilização limitada, em
decorrência da ausência da documentação comprobatória prevista na legislação.
3. Ciência do lançamento em 16/06/2003, conforme AR de fls. 11.
4. Não concordando com a exigência, o contribuinte apresentou, em 08/07/2003, a
impugnação de fls. 29/47, alegando, em síntese:
I - que o lançamento é nulo, por preterição do direito de defesa, na medida em que o
fiscal autuante deixou de proceder à devida intimação do contribuinte para
esclarecimentos de dados constantes da DITR/1999;
II - que o § 7o do art. 10 da Lei n° 9.393/1996, acrescentado pela Medida Provisória n°
2.166-67, reafirma a necessidade de intimação do contribuinte, eis que ele não estava
obrigado a juntar a DITR/1999 o Ato Declaratório Ambiental nem qualquer outro
documento;
III - que o art. 47 do Decreto n° 4.382, de 19/09/2002, que regulamenta a cobrança do
ITR, expressamente menciona a necessidade de intimação do contribuinte para a
apresentação dos comprovantes necessários à verificação da autenticidade das
informações prestadas na DITR, sendo que o lançamento de oficio somente pode ser
realizado em caso de não-atendimento da intimação;
IV - que o sentido do disposto no art. 10, § 1o, inciso II, da Lei n° 9.393/1996, é o de
evitar a incidência de tributação sobre áreas de uso limitado pelo contribuinte, pois é
justo eximir o proprietário quando ele está impossibilitado de usar sua área;
V - que o beneficio fiscal previsto no art. 10 da Lei n° 9.393/1996 é uma isenção e não
hipótese de não-incidência tributária.
VI - que a isenção em tela, bem como os requisitos para sua fruição, devem estar
consignados em lei ordinária proveniente da entidade tributante, conforme art. 176 do
CTN;
VII - que a Lei n° 9.393/1996, ao definir a isenção do ITR para os imóveis declarados
como de preservação permanente e de utilização limitada, não estabeleceu o prazo de
seis meses, a contar da data de entrega da DITR, para a protocolização de requerimento
do ADA junto ao Ibama, razão pela qual a Instrução Normativa SRF n° 43/1997 e
demais posteriores que tratam do tema são flagrantemente ilegais;
VIII - que o único requisito legal para a outorga da isenção foi devidamente preenchido
com a apresentação do ADA, com a certidão de inteiro teor de n° 1.651, do livro 3-D, e
com a cópia do Parecer Técnico n° 006/GAZ/SEDAM (anexos);
IX - que as instruções normativas não podem ser entendidas como lei em sentido estrito
para fins de trazer requisitos isencionais;
X - que o único requisito previsto em lei para o gozo da isenção era a comprovação, sem
qualquer menção de prazo, das áreas de preservação permanente e de utilização limitada
através de ADA, sendo que a já citada Medida Provisória n° 2.166-67, que tem
aplicação pretérita, eximiu o contribuinte de apresentar prévia comprovação da DITR;
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.381 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000670/2003-16

XI - que a jurisprudência do Terceiro Conselho de Contribuintes confirma referido
entendimento;
XII - que o Governo do Estado de Rondônia editou a Lei Complementar n° 52/1991,
criando o "zoneamento sócio-econômico-ecológico", instrumento básico das diretrizes,
do planejamento e da orientação política governamentais, necessários ao
desenvolvimento harmônico e integrado do Estado nas áreas social, econômica e
ecológica;
XIII - que o imóvel "Pedras e Outros" localiza-se em área de interesse ecológico para a
proteção dos ecossistemas, de acordo com a referida Lei Complementar;
XIV - que o citado imóvel é beneficiário da isenção do ITR, por estar localizado na
zona 4, de restrição ambiental, do zoneamento sócio-econômico-ecológico do Estado de
Rondônia, conforme requerimento do ADA junto ao Ibama, Parecer Técnico da
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental do Governo do Estado de
Rondônia, Declaração do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra),
certidão da Comarca de Porto Velho enquadrando 50% do imóvel como área de
preservação florestal, e certidão de inteiro teor onde se constata a averbação da área
como de reserva legal à margem da inscrição da matrícula no registro de imóveis sob o
n° 1.651 (documentos em anexo),
XV - que as áreas abrangidas pela zona 4 têm o seu desmatamento restrito à auto-
sustentação da comunidade extrativista, conforme disposto no art. 2o, inciso IV, da Lei
Complementar n° 52/1991, que limita o desmatamento a 5,0 (cinco) ha por unidade
produtiva;
XVI - que é ilegal a utilização da taxa Selic a título de juros moratórios, citando
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça;
XVII - que, com o advento da Lei n° 9.784/1999, não é mais cabível que se argumente
que as alegações de ilegalidade de preceitos normativos não podem ser aventadas na
esfera administrativa;
XVIII - que sejam aplicados ao lançamento os juros mensais de 1% ao mês, previstos
no art. 161, § 1o, do CTN;
XIX - que a multa de oficio somente é devida se houver dolo ou simulação, citando
Acórdão proferido pelo Conselho de Contribuintes.
Não obstante os argumentos colacionados na impugnação, a decisão de piso
manteve o lançamento. Por oportuno, transcrevo a ementa do respectivo Acórdão, a seguir:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 1999
Ementa: ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE UTILIZAÇÃO
LIMITADA
A exclusão de áreas declaradas como de preservação permanente e de utilização
limitada da área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está
condicionada ao reconhecimento dela pelo Ibama ou por órgão estadual competente,
mediante Ato Declaratório Ambiental (ADA), ou à comprovação de protocolo de
requerimento desse ato àqueles órgãos, no prazo de seis meses, contado da data da
entrega da DITR.
GLOSAS DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE UTILIZAÇÃO
LIMITADA.
Mantém-se a glosa das áreas declaradas como de preservação permanente e de
utilização
limitada
e
não-comprovadas
pelo
contribuinte,
recalculando-se,
conseqüentemente, o ITR, devendo a diferença apurada ser acrescida das cominações
legais, por meio de lançamento de ofício suplementar.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.381 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000670/2003-16

Exercício: 1999
Ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não restando comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa nem de
qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não ha que se falar em
nulidade do lançamento.
PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO.
Antes da lavratura do auto de infração, não há que se falar em violação ao Principio do
Contraditório, já que a oportunidade de contradizer o fisco é prevista em lei para a fase
do contencioso administrativo, que se inicia com a impugnação do lançamento.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Se o autuado revela conhecer as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as de
forma meticulosa, com impugnação que abrange questões preliminares como também
razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 1999
Ementa: LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO E DE
JUROS DE MORA LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício no percentual de
75% e de juros de mora com base na variação da taxa Selic, sobre o valor do imposto
apurado em procedimento de ofício, que deverão ser exigidos juntamente com o
imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.
ARGUIÇÕES DE ILEGALIDADE DE ATOS NORMATIVOS EXPEDIDOS PELA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAR
Não se encontra abrangida pela competência das Delegacias da Receita Federal de
Julgamento a apreciação da ilegalidade dos atos normativos expedidos pela Secretaria
da Receita Federal, uma vez que neste juízo eles se presumem revestidos do caráter de
validade e eficácia, não cabendo, pois, na hipótese, negar-lhe execução.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
A extensão dos efeitos das decisões judiciais, no âmbito da Secretaria da Receita
Federal, possui como pressuposto a existência de decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio e, ainda
assim, desde que seja editado ato específico do Sr. Secretário da Receita Federal nesse
sentido. Não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais só produzem
efeitos para as partes entre as quais são dadas, não beneficiando nem prejudicando
terceiros.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem em
normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
Cientificado, em 26/03/2004 (e-fls. 139), o representante do sujeito passivo apresentou
recurso voluntário, em 22/04/2004 (e-fls. 141 e ss). Em apertada síntese, argui preliminar de nulidade, por
cerceamento do direito de defesa, por não ter sido intimado para prestar esclarecimentos, previamente à
lavratura do auto de infração, reputando ter havido violação do contraditório e da ampla defesa; e argui a
não incidência do ITR na área declarada como de utilização limitada, questionando a exigência formulada
com fundamento apenas em ato normativo.
O julgamento foi convertido em diligência, em duas oportunidades (e-fls. 193/198 e e-fls.
305/308), implicando a juntada dos documentos de e-fls. 200/298 e e-fls. 310/325.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.381 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000670/2003-16

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por constatar que atende os requisitos de admissibilidade.
Rejeito a preliminar de nulidade, por não vislumbrar a ocorrência de nenhuma das
hipóteses do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
Consoante Termo de Constatação e Verificação (e-fls. 10), o lançamento decorreu
descaracterização das áreas declaradas como de preservação permanente ou de utilização
limitada, face à apresentação intempestiva do respectivo ADA, implicando constituição de
crédito tributário referente ao ITR, ano base 1999.
Por oportuno, transcrevo o verbete da Súmula CARF no 41, que vincula esse
colegiado, verbis: :
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Do exposto, considerando a jurisprudência vinculante citada, que afasta o
fundamento do lançamento(qual seja, apresentação de ADA intempestivo, vide Termo de
Constatação e Verificação às e-fls. 10), acolho a defesa de mérito para afastar a incidência do
ITR em relação às das áreas declaradas como de preservação permanente ou de utilização
limitada.
Deixo de analisar os documentos juntados aos autos, por força das diligências
determinadas às e-fls. 193/198 e 305/308, por serem prescindíveis à solução da lide.
Conclusão
Com base no exposto, voto por rejeitar a preliminar; e, no mérito, dar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital